Tribunal: STF
Processo: EP 91
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de MATHEUS FERNANDES BOMFIM, nos autos da Ação Penal n.º 1.115/DF, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 6/11/2025, a defesa do apenado requereu a expedição de declaração de comportamento carcerário pela Penitenciária IV do Distrito Federal, onde ele cumpre pena; a progressão de regime; e o cumprimento do restante da pena em regime semiaberto na cidade de Vitória da Conquista/BA, onde tem ofertas de trabalho e estará mais próximo da filha (eDocs. 120 - 126). 
Em 10/11/2025, determinei à Secretaria Judiciária proceder a retificação da guia de recolhimento; oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para proceder à elaboração de novo atestado de pena a cumprir; e oficiei à Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, para que proceder à emissão de atestado de comportamento carcerário do apenado (eDoc. 128). 
A retificação da guia de recolhimento e a emissão dos atestados foram realizadas (eDocs. 132, 135 e 137).
Em 11/12/2025, indeferi o pedido de progressão de regime (eDoc. 151).
Em 05/03/2026, a defesa do apenado apresentou o seguinte requerimento: “A) Concedido o ao Detento o Atestado de Cumprimento de Pena, o qual requer seja complementado pela Declaração de Comportamento Carcerário fornecido pelo PDF IV onde o réu cumpre pena; B) O Regime de progressão de pena para o semiaberto; C) Desde logo, requer-se que caso não haja disponibilidade de vaga em Vitória da Conquista, levando em consideração o bom comportamento que, então, se aplique a prisão humanizada ( isto é, trabalhe durante o dia e a noiote durma em sua residência, obedecendo todas as regras importas). D) Acolhido o pedido para detento possa cumprir o restante da pena em semiaberto na cidade de Vitória da Conquista -BA” (eDoc. 151).
Em 13/03/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc 157). 
Em 16/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “(...) pela expedição de ofício à Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, para que encaminhe novo atestado de comportamento carcerário do apenado Matheus Fernandes Bomfim” (eDoc. 159).
Em 17/03/2026, determinei a expedição de ofício à Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, para que encaminhasse novo atestado de comportamento carcerário do apenado Matheus Fernandes Bomfim, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 161).  
Em 26/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “(...) pelo deferimento do pedido de progressão de regime prisional e pela expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) da Bahia para que se manifeste acerca da possibilidade de transferência do apenado para cumprimento de pena em regime semiaberto na cidade de Vitória da Conquista/BA” (eDoc. 170).
Em 31/03/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedesse à retificação do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado MATHEUS FERNANDES BOMFIM, em observância à condenação por crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei de Execução Penal) (eDoc. 172).
Em 08/04/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 175).
O apenado MATHEUS FERNANDES BOMFIM, 35 anos de idade, foi preso em flagrante em 08/01/2023, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 20/01/2023. Até a presente data, cumpriu 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de pena. Consta, no atestado de pena a cumprir, a remição de 344 (trezentos e quarenta e quatro) dias de pena, já computados no período regular de cumprimento de pena. O apenado foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

É o relatório. DECIDO.

No que concerne à progressão de regime de cumprimento da pena, o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:
 
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 
 
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa. 
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
 A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
Na presente hipótese, estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semi-aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, III, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça - foi cumprido.
A condenação é de 12 (doze) anos de reclusão, ou 4.380 (quatro mil trezentos e oitenta dias), e tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso depois de cumprir 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias de pena - equivalente a 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias. 
Até a data da expedição do último atestado de pena a cumprir, em 14/8/2025, o apenado havia cumprido 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias. 
O cumprimento do requisito subjetivo está comprovado, inclusive diante das certidões da Direção das unidades prisionais no sentido de que o reeducando apresenta bom comportamento carcerário (eDoc. 168), e conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 176):
 “O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo deferimento do pedido de progressão de regime prisional e pela expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) da Bahia para que se manifeste acerca da possibilidade de transferência do apenado para cumprimento de pena em regime semiaberto na cidade de Vitória da Conquista/BA”
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ao sentenciado MATHEUS FERNANDES BOMFIM (047.351.895-30).
 DETERMINO à Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal, a adoção das providencias cabíveis para a realização de sua transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (LEP, artigos 91 e 92), comunicando-se, imediatamente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O sentenciado deverá ser advertido que, nos termos do artigo 118 da LEP:
 
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).
§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado
 
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), com cópia da presente decisão para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado MATHEUS FERNANDES BOMFIM (047.351.895-30), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
DETERMINO que o Juízo da Vara de Execução Penal de Vitória da Conquista/BA oficie a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) da Bahia para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de transferência e existência de vaga para o regime semiaberto em Vitória da Conquista/BA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Expeça-se o necessário.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente